Tribunal: TJMT
Processo: 1025224-33.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025224-33.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[REGINA LUIZA DE FRANCA - CPF: 143.174.199-04 (APELANTE), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MARIA HELENA DE FRANCA BORGES - CPF: 813.898.091-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO PERDAS E DANOS C/C DANOS MORAIS – INÉRICA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - ENOXAPARIN 40MG – DANOS MORAIS E DANO MATERIAS NÃO COMPROVADOS - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que a autora tenha sofrido com a inércia do Estado em fornecer o medicamento pleiteado, não há como afirmar que isso tenha ocasionado à perda da sua visão, bem como os valores gastos de fato na compra do fármaco, sem que tenha a exibição dos documentos comprovatórios.

Portanto, há a necessidade de produção de provas técnicas, sendo que o ônus comprobatório era incumbido ao autor, conforme previsto no art. 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por REGINA LUIZA DE FRANCA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos de indenização formulados, em desfavor do Estado de Mato Grosso, e julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Argumenta a apelante que não merece prevalecer o entendimento esposado na sentença de que inexiste comprovação no tocante aos danos sofridos.

Alega que, é patente a RESPONSABILIDADE do Estado diante da INEFICÁCIA de seus serviços, quando, obrigado em 48(quarenta e oito) horas a fornecer a r. medicação, afim de bloquear a evolução da doença, não o fez ou seja, não forneceu a r. medicação, descumprindo desta forma, com a ordem judicial a que lhe foi imposta, inclusive, não há de se negar que teve 01(hum) anos e 06 (seis) meses para tal desiderato, e, não o fazendo, motivou a conversão em Perdas e danos pela APELANTE, e que o fato da APELANTE, ter adquirido o medicamento com recursos próprios não afasta a RESPONSABILIDADE da APELADA.

Aduz que, a decisão do nobre magistrado, diante dos documentos que instruem os AUTOS, ao contrário do que fundamentou em sua decisão, é mais que suficientes, a comprovar a RESPONSABILIDADE do Estado, em ressarcir a APELANTE, no custo total, com o referido tratamento, á que se trata de um DIREITO amparado constitucionalmente ( art. 6º e 196 da CF/88).

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

O Apelado, alega que não foram devidamente comprovados os danos alegados, motivo pelo qual requer o desprovimento do apelo da parte autora (ID. 113798050).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID. 116237498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por REGINA LUIZA DE FRANCA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos de indenização formulados, em desfavor do Estado de Mato Grosso, e julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que REGINA LUIZA DE FRANÇA, representada por sua irmã MARIA HELENA DE FRANÇA BORGES, ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C DANOS MORAIS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em síntese, que, em fevereiro de 2014, foi diagnosticada com uma doença degenerativa macular relacionada à idade (CID 35.3), sendo prescrito pelo médico oftalmologista Dr. Ricardo de Matos Chiconelli o tratamento com aplicação de Injeção Intra Vítrea de Anti Angiogênico (LUCENTIS), em ambos os olhos, sendo necessário 6 (seis) frascos da referida injeção duramente o período de 03 (três) meses consecutivos e, somente após, a requerente seria submetia a uma nova avaliação para averiguar a necessidade de continuidade das aplicações.

Relatou que, devido ao alto custo da referida injeção, em média de R$ 4.000,00 à R$ 5.000,00, ajuizou a ação de obrigação de fazer para obter do Estado a medicação, sendo o processo distribuído no juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública (processo nº 1545- 31.2014.811.0003 – código 739347), o qual concedeu a liminar para que o Estado fornecesse de forma gratuita e ininterrupta o medicamento LUCENTIS na proporção e forma indicada pelo médico, no prazo de 48(quarenta e oito) horas.

Afirmou que o Estado não cumpriu a liminar e nem informou o procedimento para receber o referido remédio na farmácia de alto custo e diante da gravidade do caso, a irmã da autora acabou custeando o tratamento que durou 2 (dois) anos consecutivos.

Asseverou que, embora o tratamento custeado por sua irmã tenha servido para estabilizar a degeneração, sem que ocasionasse a perda total da visão, em razão da omissão do Estado, a autora perdeu a visão do olho esquerdo em 90% e olho direito, restou apenas 50%.

Disse, ainda, que formulou pedido de conversão de perdas e danos na ação de obrigação de fazer, mas o juiz da 2ª Vara de Fazenda Pública julgou extinta a ação por perda do objeto.

Ao final, a autora requereu a condenação do réu ao ressarcimento pelas perdas e danos, no valor de R$ 538.309,29 (quinhentos e trinta e oito mil, trezentos e nove reais e vinte e nove centavos), bem como ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Posteriormente adveio sentença de improcedência. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...) Portanto, por mais que se reconheça o dano sofrido pela autora com a perda parcial de sua visão, é certo que o referido dano não guarda qualquer ligação com a ação omissiva imputada ao estado de Mato Grosso, razão pela qual não prosperam os pedidos da requerente.

Com essas considerações, julgo IMPROCEDENTES os pedidos de indenização formulados por REGINA LUIZA DE FRANÇA, representada por sua irmã MARIA HELENA DE FRANÇA BORGES, em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO, o que faço para julgar extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. (...)”

Com essas considerações passo a analisar as insurgências recursais.

Inicialmente, aduz a parte apelante que se fez necessária fixação de multa em razão do descumprimento da medida liminar imposta nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1545- 31.2014.811.0003 – código 739347.

Sabe-se que, diante do descumprimento injustificado de decisão que determina assistência médica pela Administração Pública, compete ao Poder Judiciário impor o imperativo constitucional do direito fundamental à saúde, consectário do direito à vida.

O Código de Processo Civil, autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Entretanto, embora tenha ocorrido o descumprimento, esta Egrégia Corte, tem reiteradamente se manifestado pela exclusão da multa contra a Administração Pública, sob o fundamento de que a sua imposição importa em oneração dos cofres públicos prejudicando toda a coletividade, além do que, a legislação processual civil faculta ao Magistrado, outros meios mais eficazes para o cumprimento de decisão judicial.

A propósito:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro. Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necessária 18916/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE TRATAMENTO - OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - RECURSO DA PARTE REQUERENTE ROBSCLEY LELIS LEANDRO - PEDIDO DE DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - RECURSOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ- PUGNANDO PELA REVOGAÇÃO E OU EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA OU SUA SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - APELOS PROVIDOS - APELO DA PARTE REQUERENTE DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. [...] 2. Deve ser excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático. [...]”. (TJMT - Ap 57149/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

Nesse âmbito se insere, inclusive, a possibilidade do bloqueio de valores, que além de ser mais efetivo que a multa, não afronta o princípio da separação dos poderes.

Com efeito, o direito fundamental à saúde precisa extrapolar o texto da Carta superior, alcançando o plano real, cumprindo ao Judiciário, sempre que provocado, valer-se dos meios adequados para impor à Administração o cumprimento dos deveres que lhe cabem, com base nos princípios extraídos de seu artigo 5°, inciso XXXV.

Assim, é possível o bloqueio online quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida na sentença.

Acontece que, conforme demonstrado pela própria apelante, ante a necessidade do tratamento e a demora do Estado em fornecê-lo, custeou o tratamento de forma particular e sem autorização judicial para isso.

Quanto ao pleito para que a apelada seja condenada à reparação por danos morais, não assiste razão recursal.

Isso porque, apesar da inércia no fornecimento do fármaco pleiteado gerar aborrecimentos, não se vislumbra no presente caso documentos ou laudos médicos realizados por peritos nomeados e de forma imparcial, que comprovem que a perda da visão da apelante se deu única e exclusivamente pela demora do apelado em fornecer o medicamento pleiteado.

Insta salientar que, conforme consta também nos autos, apesar de também não haver recibo da compra do medicamento, a apelada não ficou sem o tratamento, já que este foi custeado pela irmã da mesma, de forma particular.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - ENOXAPARIN 40MG – DANOS MORAIS NÃO OCORRÊNCIA – DANO MATERIAL PARCIALMENTE ACOLHIDO – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário.

Diante do descumprimento injustificado pelo Poder Público de decisão/sentença que determina a disponibilização imediata de medicamento é possível o bloqueio online de verbas públicas para a efetivação da imposição judicial. Precedentes do STJ.

A recusa em fornecer medicamento fora da lista do SUS, não configura dano moral, pois não restou comprovado ocorrência de qualquer situação ofensiva à dignidade da autora.

Os danos materiais são devidos tão somente após comprovação do dispêndio de valores após a negativa do medicamento no âmbito administrativo.

(N.U 1014564-02.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2019, Publicado no DJE 14/08/2019)

Por fim, no que diz respeito à alegação do dano material sofrido pela apelante, verifica-se que não foram juntados aos autos os comprovantes com os gastos referentes ao tratamento com o medicamento pleiteado em origem, o LUCENTIS.

No entanto, restou também sem comprovar se tais medicamentos foram adquiridos posteriormente à negativa de seu fornecimento pelo Estado de Mato Grosso, e em quais valores. Os orçamentos retirados via web tem o condão de dar um parâmetro de valor médio do medicamento, mas a comprovação da compra se dá somente via nota fiscal. Somente com o cupom fiscal a apelante ensejaria ser indenizada pelo que foi de fato gasto.

Assim, ainda que a autora tenha sofrido com a inércia do Estado em fornecer medicamento pleiteado, não há como afirmar que isso tenha ocasionado a perda da sua visão, bem como os valores gastos de fato na compra do fármaco, sem que tenha a exibição dos documentos de comprovação.

Portanto, há a necessidade de produção de provas técnicas, sendo que o ônus comprobatório era incumbido ao autor, conforme previsto no art. 373, I, do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, ratificando a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022